Tribunal: STF
Processo: ARE 1410057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO AGRAVADO - ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DO ARTIGO 524, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE IMPUGNADA - PRESENTES AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBEDOR NO AR - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - CARTA ENTREGUE NOENDEREÇO DO RÉU - NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR IGUAL AO NOME DO AGRAVANTE/RÉU - NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR IGUAL AO SEU. DECISÃOMANTIDA. PEDIDO (FORMULADO EM CONTRARRAZÕES) DE CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ - IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 17 DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE ADVERSA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente